Tribunal: TJDFT
Processo: 0719267-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. PROPRIEDADE. REGISTRO NO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (DETRAN-DF). PRESUNÇÃO RELATIVA DA PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – O fato de os embargantes terem deixado de promover a atualização do registro de propriedade do veículo perante o Detran foi a circunstância ensejadora da possibilidade da constituição de penhora sobre o bem. Logo, os embargantes deram causa à constrição judicial de seu automóvel.
II – “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula no 303 do STJ).
III – Negou-se provimento ao recurso.